Tribunal: TJMT
Processo: 1010785-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial N. 1010785-26.2020.811.0000
RECORRENTE: CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDO: FABIO MARCELO BIAZI e MIRIA BORTOLINI BIAZI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 47845976):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DOS AUTORES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Sendo a rescisão contratual um direito dos agravados, não faz sentido que eles continuem pagando as prestações do imóvel que não mais pretendem adquirir, em face do substancial atraso da obra, e, por conta desta situação, tenham seus nomes inseridos nos órgãos de proteção ao crédito.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1010785-26.2020.811.0000, Relatora Desa. Serly Marconfe4s Alves, Julgado em 05/08/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pelo acórdão proferido no ID. 57143496.
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 300 do Código de Processo Civil, ao argumento de que: “ (...). Os Recorridos não demonstraram a probabilidade do direito e o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo, vez que sequer produziram provas de suas alegações, de modo que não cabe a suspensão de cobrança e abstenção de inclusão nos órgãos restritivos de crédito, pois estes tinham plena ciência dos termos contratados, bem como anuíram expressamente ao Contrato”.
Recurso tempestivo (ID. 60483485).
Contrarrazões (ID. 64871982).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo de Instrumento, contra a decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante, ora Recorrente, se abstenha de encaminhar o nome dos autores ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao contrato discutido na lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a 20 (vinte) dias-multa.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES.REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...)..
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal na Súmula 735, consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de acórdão que decide sobre pedido de tutela de urgência, admitindo-se, tão somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam o tema (art. 300 do CPC/2015, correspondente ao art. 273 do CPC/1973), e não violação a norma que diga respeito ao mérito da causa. Precedentes.
4. No caso, o Tribunal de origem entendeu ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar a abstenção de inscrição ou a remoção dos nomes dos autores dos cadastros de proteção ao crédito, porque, na análise da cédula de crédito bancário, ficou demonstrado que a taxa de juros remuneratórios contratada (26,526% a.a.) não excede, em mais de 10%, o índice divulgado pelo Banco Central para o período da contratação (26% a.a.), não estando configurada a cobrança indevida ou excessiva.
5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1574221/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020)” (g.n.). “contrario sensu”
No mesmo sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 300 do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII